Tribunal: TJPA
Processo: 0001358-77.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2020-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR. DESCONTO RELATIVO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE LIMITE DE VALOR DAS PARCELAS REFERENTES A EMPRÉSTIMOS PESSOAIS REALIZADOS DIRETAMENTE NA CONTA CORRENTE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP. Nº 1.586.910/SP. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. PROBABILIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Insurge-se o agravante contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para que o Agravado limitasse em 30% (trinta por cento) sobre a remuneração líquida do Agravante os empréstimos efetuados na modalidade BANPARACARD.2.O empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006, prevê que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30%(trinta por cento) da remuneração do servidor.3.Já o empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente não é objeto de legislação específica. Contudo, dúvida não há de que constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, devendo ser respeitada a autonomia das partes na celebração desses contratos.4. Analisando os autos da ação principal, verifica-se que o agravante contraiu empréstimos junto ao agravado de natureza pessoal conforme extrato bancário de fls. (31,33 e 34), não caracterizando, portanto, consignação em folha de pagamento.5. Vale destacar, também, que os descontos a título de empréstimo consignado não alcançam o limite de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido mensal do agravante, conforme comprova o contracheque de fl. 30 dos autos..6.Sobre o tema, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 29/08/2017, no julgamento do REsp 1.586.910/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que ?não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado?.7. Nesse passo, a limitação de descontos só poderá recair sobre os empréstimos consignados contratados pelo Agravante com pagamento mediante desconto em folha de pagamento, e não sobre os empréstimos em que as parcelas são quitadas mediante débito em conta corrente.8.Logo, a decisão de piso deve ser reformada, para que seja permitido o desconto das prestações relativas ao empréstimo na conta corrente, na forma contratada pelo recorrente, sem limitação.9.Agravo de instrumento conhecido e improvido.Vistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.Belém, 14 de setembro de 2020. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA Desembargadora Relatora

Inteiro teor:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº: 0001358-77.2016.8.14.0000
AGRAVANTE: DEIVISON HENRIQUE FORTUNATO
ADVOGADO: IVANA BRUNA NABOR TAMASAUSKAS, OAB/PA Nº 20.970
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ
ADVOGADO: ERON CAMPOS SILVA, OAB/PA Nº 11.362
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR. DESCONTO RELATIVO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE LIMITE DE VALOR DAS PARCELAS REFERENTES A EMPRÉSTIMOS PESSOAIS REALIZADOS DIRETAMENTE NA CONTA CORRENTE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP. Nº 1.586.910/SP. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. PROBABILIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Insurge-se o agravante contra decis
ã
o que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urg
ê
ncia, para que o Agravado limitasse em 30% (trinta por cento) sobre a remunera
çã
o l
í
quida do Agravante os empr
é
stimos efetuados na modalidade BANPARACARD.
2.
O empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006, prevê que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30%(trinta por cento) da remuneração do servidor.
3.
Já o empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente não é objeto de legislação específica. Contudo, dúvida não há de que constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, devendo ser respeitada a autonomia das partes na celebração desses contratos.
4.
Analisando os autos da ação principal, verifica-se que o agravante contraiu empréstimos junto ao agravado de natureza pessoal conforme extrato bancário de fls. (31,33 e 34), não caracterizando, portanto, consignação em folha de pagamento.
5.
Vale destacar, também, que os descontos a título de empréstimo consignado não alcançam o limite de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido mensal do agravante, conforme comprova o contracheque de fl. 30 dos autos.
.
6.
Sobre o tema, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 29/08/2017, no julgamento do REsp 1.586.910/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que ¿não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado¿.
7.
Nesse passo, a limitação de descontos só poderá recair sobre os empréstimos consignados contratados pelo Agravante com pagamento mediante desconto em folha de pagamento, e não sobre os empréstimos em que as parcelas são quitadas mediante débito em conta corrente.
8.
Logo, a decisão de piso deve ser reformada, para que seja permitido o desconto das prestações relativas ao empréstimo na conta corrente, na forma contratada pelo recorrente, sem limitação.
9.
Agravo de instrumento conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 14 de setembro de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº: 0001358-77.2016.8.14.0000
AGRAVANTE: DEIVISON HENRIQUE FORTUNATO
ADVOGADO: IVANA BRUNA NABOR TAMASAUSKAS, OAB/PA Nº 20.970
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ
ADVOGADO: ERON CAMPOS SILVA, OAB/PA Nº 11.362
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto pelo
DEIVISON HENRIQUE FORTUNATO
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c danos morais, com pedido de tutela antecipada, ajuizada em face do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ
, que deferiu a liminar, nos seguintes termos:
¿(...)Ante tais fundamentos, em respeito ao disposto no art. 273, caput, § 1.º e 2.º do Código de Processo Civil, ao caráter alimentar da remuneração, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela requerida para determinar que:
- O requerido Banco do Estado do Pará faça as adequações necessárias no que diz respeito aos descontos realizados diretamente na conta corrente mantida pela autora junto a essa instituição bancária, para pagamento de empréstimos efetuados na modalidade
BANPARACARD, a fim de que os referidos descontos incidam sobre os rendimentos (verbas salariais) do autor, que forem depositados mensalmente nessa conta, ou seja, a sua remuneração líquida, no percentual máximo de 30% desta, podendo, para isso, acrescer o número de parcelas mensais necessárias para pagamento de tais empréstimos, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).¿

Em razões recursais, em breve síntese, o agravante informa ter ajuizado Ação de Obrigação de fazer em face do Agravado visando a adequação dos descontos dos contratos de mutuo (consignado e banparacard) realizados em seu contracheque e na sua conta corrente ao patamar legal de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida.

Alega que os descontos efetuados ultrapassavam mais de 55% (cinquenta e cinco por cento) de sua renda, comprometendo a sua subsistência e de sua família.

Desse modo, requereu a concessão de tutela antecipada para limitar os descontos dos contratos de mutuo (consignado e banparacard) no patamar de 30% (trinta por cento) sobre sua remuneração líquida.

No mérito, pleiteou pela reforma da decisão guerreada.

Às fls. (57/60), o Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior deferiu a medida de urgência, para limitar os descontos no patamar de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração líquida do agravante.

Às fls. (64/92), o agravado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Às fls. (103/104), o Ministério Público deixou de emitir parecer nos autos, por não vislumbrar a existência de interesse público.

É o relatório.

VOTO

Conhe
ç
o do recurso, eis que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade
.

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constitu
í
dos, bem como atinentes
à
constitui
çã
o regular do feito at
é
aqui, raz
ã
o pela qual conhe
ç
o do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente,
é
de suma import
â
ncia destacar que este momento processual se presta, apenas e t
ã
o somente, para analisar o acerto ou desacerto da decis
ã
o guerreada.

As quest
õ
es ainda n
ã
o submetidas
à
aprecia
çã
o do Ju
í
zo da causa n
ã
o s
ã
o pass
í
veis de an
á
lise sob pena de supress
ã
o de inst
â
ncia e viola
çã
o ao duplo grau de jurisdi
çã
o, diante a veda
çã
o pelo nosso ordenamento jur
í
dico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a
¿
probabilidade do direito
¿
e o
¿
perigo de dano irrepar
á
vel ou de dif
í
cil repara
çã
o
¿.

Insurge-se o agravante contra decis
ã
o que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urg
ê
ncia, para que o Agravado limitasse em 30% (trinta por cento) sobre a remunera
çã
o l
í
quida do Agravante os empr
é
stimos efetuados na modalidade BANPARACARD.

No presente caso, verifica-se que o Agravante realizou junto ao Agravado duas modalidades de empréstimo financeiro, o empréstimo consignado e o empréstimo para desconto em conta corrente.

O empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006, prevê que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30%(trinta por cento) da remuneração do servidor.

Já o empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente não é objeto de legislação específica. Contudo, dúvida não há de que constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, devendo ser respeitada a autonomia das partes na celebração desses contratos.

Analisando os autos da ação principal, verifica-se que o agravante contraiu empréstimos junto ao agravado de natureza pessoal conforme extrato bancário de fls. (31,33 e 34), não caracterizando, portanto, consignação em folha de pagamento.

Vale destacar, também, que os descontos a título de empréstimo consignado não alcançam o limite de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido mensal do agravante, conforme comprovam os contracheques de fl. 30 dos autos.

Desse modo, entendo que não resta evidenciada a probabilidade do direito alegado pelo Agravante, na medida em que os descontos impugnados são feitos diretamente em sua conta corrente, a qual não se sujeita a limitação.

Sobre o tema, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 29/08/2017, no julgamento do REsp 1.586.910/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que ¿não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado¿.

Transcrevo a ementa do aludido recurso especial:
RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.
2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.
3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta.
4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.
5.
Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente
. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito.
6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil.
7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.
8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.
9.
A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.
10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.586.910 - SP - RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO - Data de julgamento: 29/08/2017) - Grifou-se.

Assim, no julgamento do referido Recurso Especial adotou-se o entendimento de que a limitação de descontos a título de empréstimo consignado em folha de pagamento não se aplica aos empréstimos com pagamento mediante débito em conta corrente.

Nesse mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. VIOLAÇÃO À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%. INOCORRÊNCIA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO CREDOR. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. 1. Não há falar em redução dos descontos em conta corrente vez que ausente não se aplica ao caso a limitação de 30% (trinta por cento) aplicável aos descontos em folha de pagamento, nos termos do art. 45 da Lei n.º 8.112/90 e do art. 8º do Decreto n.º 6.386/08. 2. Mesmo que os descontos realizados por cada banco credor, diretamente da conta corrente do contratante comprometam grande parte dos seus rendimentos, não se pode acolher o pleito de redução do valor das parcelas, por não se vislumbrar qualquer abusividade ou ilegalidade na conduta praticada pelas instituições financeiras, quando decorrente de contrato firmado entre as partes. 3. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. Precedente do STJ no Resp. 1586910/SP. 4. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena. 5. Agravo conhecido e provido. ACÓRDÃO ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, negando-lhe provimento nos termos do Voto da Relatora. 11ª Sessão ORDINÁRIA DE PLENÁRIO VIRTUAL DA 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, realizada em 27/05/2019 a 03/06/2019. Sessão iniciada às 14h00. Belém (PA), 03 de junho de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora.(1803454, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-27, Publicado em 2019-06-05).
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO PELO JUÍZO ¿A QUO¿. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO AUTOR. INDEFERIDO O PEDIDO LIMINAR DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL. LIMITAÇÃO AO TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DO AGRAVANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA EM FAVOR DO AUTOR QUE JUSTIFICA A REVISÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de Agravo Interno e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezesseis a vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove.Feito presidido pela Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran e Rosileide Maria da Costa Cunha. Belém/PA, 23 de setembro de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator (2246609, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-25).

Nesse passo, a limitação de descontos só poderá recair sobre os empréstimos consignados contratados pelo agravada com pagamento mediante desconto em folha de pagamento, e não sobre os empréstimos em que as parcelas são quitadas mediante débito em conta corrente.

Logo, a decisão de piso deve ser reformada, para que seja permitido o desconto das prestações relativas ao empréstimo na conta corrente, na forma contratada pelo recorrente, sem limitação.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada, para permitir o desconto das parcelas relativas ao empréstimo na forma contratada, sem a ocorrência de limitação.

É como voto.

Belém, 14 de setembro de 2020.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

4